Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO E DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA. CRIMES DE RECEPTAÇÕES ORIUNDOS DE FURTO MEDIANTE FRAUDE OCORRIDO EM OUTRO ESTADO. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIAS MENORES PULVERIZADAS EM DIVERSAS CONTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS RECEPTAÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA.
1. Considerando que os processos estão em fase de investigação, não há, até o presente momento, informações acerca da existência de liame subjetivo entre os investigados ou conexão probatória entre as receptações que justifique a reunião e o processamento do Inquérito Policial na circunscrição judiciária do Juízo Suscitante, utilizando-se exclusivamente o critério do número de infrações ou de acusados residentes na região (art. 78, inciso II, alínea “b”, do CPP). 1.1. Nesse cenário, não sendo possível determinar, de plano, os locais exatos de consumação das infrações, firma-se a competência, em regra, pelo domicílio ou residência dos investigados, nos termos do art. 72 do CPP.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a Segunda Vara Criminal do Gama/DF.